Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-25.2016.8.26.0352
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de epilepsias e síndromes epilépticas – Interesse processual configurado – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de apelação e reexame necessário,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de epilepsias e síndromes epilépticas – Interesse processual configurado – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença mantida - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.